Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809955-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO FORO MENDES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809955-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALINE MARTINS RODRIGUES, OAB-PA nº. 36.222
.

PACIENTE: ADRIANO FORO MENDES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

Processo originário nº 0810529-39.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, § 1º DO CP. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.

QUESTÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIBERDADE NO JUÍZO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MÉRITO.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

1.
O Procurador de Justiça, em matéria preliminar, opinou pela supressão de instância e não conhecimento da impetração, em face de não constar qualquer pedido de liberdade provisória, formulado pela defesa do coato no juízo de 1º grau.

2. O entendimento majoritário dos julgados dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, é que, em regra, não cabe o conhecimento de Habeas Corpus quando não haver interposição de pedido perante o tribunal ou juízo
a quo,
sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Entretanto,
há julgados das Cortes Superiores entendendo pela relativização da supressão de instância, quando houver ilegalidade evidente, teratologia ou abuso de poder.

3.
Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito, vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art. 312 e seguintes do CPP, pois não subsistem no caso vertente, devendo ser ratificada a medida liminar anteriormente concedida e, mantido o coato em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

4.
Diferente do que foi exposto na decisão vergastada, entendo que a autoridade coatora não expôs a fundamentação adequada, idônea, em elementos vinculados a realidade dos autos
.
Nesse contexto, entendo que medidas cautelares são mais adequadas para resguardar, simultaneamente, a liberdade de locomoção do coato e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública, o que difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

5.

Ordem conhecida e concedida, ratificando a medida cautelar anteriormente deferida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder ordem, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogada,
em favor do paciente ADRIANO FORO MENDES,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14731798), que o paciente foi preso em sua residência, por força de mandado de prisão por suposto cometimento do delito descrito no art. 217-A, §1º do Código Penal.

A impetrante sustenta que o coato foi devidamente citado em sua residência, onde foi encontrado, o que demonstra que não pretende fugir ou se esquivar de responder ao processo.

Argumenta que o coato é primário, nunca havia sido preso, não há nenhuma denúncia da plataforma UBER contra o paciente e nem de outros passageiros, de modo que explicou o motivo pelo qual estava bloqueado no aplicativo.

Discorre que o paciente não está causando nenhum tipo de embaraço ao andamento processual, não procurou a vítima e nem testemunhas, bem assim possui família constituída, uma filha de 09 (nove) anos de idade (a qual depende do seu labor), ocupação lícita e é estudante universitário de Contabilidade.

Alega
ilegalidade da prisão preventiva, por inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e ausência de fundamentação concreta e, possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi concedida, determinando a revogação da prisão preventiva, expedição de Alvará de Soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de 1º grau, com exceção de monitoramento eletrônico (ID nº 14762368).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14998939.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da Ação, por supressão de instância e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 15025925).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIBERDADE NO JUÍZO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

O Procurador de Justiça, em matéria preliminar, opinou pela supressão de instância e não conhecimento da impetração, em face de não constar qualquer pedido de liberdade provisória, formulado pela defesa do coato no juízo de 1º grau.
Entretanto, não assiste razão o parecer ministerial.

É categórico o preceito constitucional segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (CF, art. 5.º, LXVIII).

O entendimento majoritário dos julgados dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, é que, em regra, não cabe o conhecimento de Habeas Corpus quando não haver interposição de pedido perante o tribunal ou juízo
a quo,
sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Entretanto,
há julgados das Cortes Superiores entendendo pela relativização da supressão de instância, quando houver ilegalidade evidente, teratologia ou abuso de poder. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Em não havendo a instância ordinária se pronunciado acerca da questão ora veiculada, fica, de ordinário, este Superior Tribunal de Justiça impossibilitado de decidir, originariamente, acerca da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância. III - Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente" (HC n. 343.474/CE, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/4/2016). IV (...). V – (...).". VI – (...). VII – (...). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar em parte a r. decisão do juiz singular e afastar a interrupção da contagem do lapso temporal, pelo cometimento de falta grave, em relação aos benefícios do livramento condicional, da comutação e do indulto de penas.

(STJ - HC: 373274 SP 2016/0257724-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DO ÓBICE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA (ITENS SUBTRAÍDOS - ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - RESTITUÍDOS À EMPRESA VÍTIMA). 1. Excepcionalmente, este Tribunal Superior tem admitido a relativização do óbice da supressão de instância, pela análise de questões não debatidas na instância ordinária, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia, concedendo-se a ordem de ofício (AgRg no HC n. 738.905/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 681294 SP 2021/0225977-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 224954 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)

Em face do exposto, nego a questão preliminar.

MÉRITO.

Superada tal questão e,
atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional.

No mérito, constata-se que a Autoridade Policial representou pela custódia cautelar do coato ao final do Inquérito Policial. Constata-se, também, que o Paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º do Código Penal, com manifestação de Custódia Cautelar. O juízo coator recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.

Para melhor análise da Ação Constitucional, trago à baila a decisão que decretou a prisão preventiva do coato, nos pontos de interesse (ID nº 14731808, págs. 04-07):

"(...). DA PRISÃO PREVENTIVA

A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente os depoimentos da vítima Márcia de Jesus Araújo Medeiros e da testemunha Camila Solange da Silva Lobato e os autos de reconhecimento por fotografia.

Extrai-se dos autos que o representado, no dia 05.03.2023, o representado foi acionado via aplicativo Uber para fazer uma corrida para a vítima que estava embriagada até sua residência, no entanto, aquele se fazendo do estado de vulnerabilidade da ofendida, há violentou sexualmente, praticando atos diversos da conjunção carnal.

Iniciadas as diligências investigativas, e em contato com a empresa Uber, foi possível, sem muitas dificuldades, identificar o agente delituoso que usava a conta de um amigo com seu mesmo prenome Adriano.

A vítima embora não tenha conseguido identificar o autor do crime, o que é aceitável ante seu estado de embriaguez, o reconhecimento fotográfico foi realizado pela amiga da ofendida, a testemunha Camila Lobato, a qual solicitou o Uber, a qual foi uníssona em afirmar que a pessoa que fez a corrida foi o representado ADRIANO FORO MENDES.

Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor do representado, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra ser ele o autor do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Outrossim, o modus operandi empregado pelo representado que utilizou de sua atividade laboral para praticar crime contra uma pessoa que não estava na plenitude dos seus sentidos, demonstram ser elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão cautelar, pois demonstrado o periculum libertatis.

Ressalta-se que a atividade laboral do representado é fazer corridas em aplicativo UBER, transportando pessoas, e na ocasião do fato em análise estava usando a conta de um amigo, pois a sua havia sido bloqueada pelo mencionado aplicativo, não se sabendo até o momento qual a razão do bloqueio, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social, não havendo outra medida a coibir as práticas criminosos senão a custódia cautelar.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade e proporcionalidade, sendo meio sine qua non para tal fim, considerando, principalmente, que no caso sub examen, restou evidente.

Assim, considerando os robustos indícios de autoria, com vistas a assegurar a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e, ainda, para impedir a reiteração delitiva, urge a decretação do encarceramento cautelar do representado.

Nesse sentido é a jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada: (...).

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal do nacional ADRIANO FORO MENDES, brasileiro, paraense, nascido em 19/01/1990, filho de Antônio Carlos Ribeiro Mendes e Justina Foro Mendes, residente na Travessa Timbó, n° 1630, entre as Avenidas Marquês de herval e Visconde de Inhaúma, bairro Marco, Belém-PA, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra o mesmo. (...)."

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art. 312 e seguintes do CPP, pois não subsistem no caso vertente, devendo ser ratificada a medida liminar anteriormente concedida e, mantido o coato em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Com efeito, consoante redação do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se observa, a decisão que decretou a custódia do coato não tem fundamentação idônea dos pressupostos da prisão preventiva, pois não reflete a realidade dos fatos narrados nos autos de 1º grau. A vítima não identificou o paciente, devido seu estado de embriaguez. A testemunha Camila Lobato, amiga da ofendida que solicitou o transporte de aplicativo, inicialmente identificou Adriano Aquere da Silva da Silva como sendo o autor do delito, entretanto, a identificação do paciente como autor do delito ocorreu somente após:

a) ter sido decretada e revogada a prisão de Adriano Aquere da Silva da Silva, após representação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público de 1º grau e decisões do juízo coator;

b) Adriano Aquere da Silva da Silva ter relatado que quem dirigia o veículo, usando sua conta de aplicativo na data do delito, foi o paciente, amigo seu;

c) O coato ao ser indagado pelo Delegado de Polícia, ter reportado que fez a corrida de aplicativo, negando o crime.

Desse modo, diferente do que foi exposto na decisão vergastada, entendo que a autoridade coatora não expôs a fundamentação adequada, idônea, em elementos vinculados a realidade dos autos. Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LIMINAR DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para imposição da medida excepcional é insuficiente, pois se limitou, apenas, à gravidade abstrata do crime, sem a demonstração de elemento concreto para tanto. 3. Fica autorizado o Juiz da causa a impor, desde que de forma fundamentada, as cautelares que entender pertinentes. 4. Ordem concedida para cassar o decreto prisional impugnado, podendo o Juiz da causa, de forma fundamentada, fixar cautelares que entender pertinentes.

(STJ - HC: 413995 MG 2017/0215107-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020)

Ademais, inexistem elementos concretos nos autos a evidenciar que o paciente represente risco à futura aplicação da lei penal e/ou a instrução processual, eis que possui identidade incontroversa (cópia da CNH), residência fixa, ocupação lícita (cargo de entregador na Empresa Oto Moraes Ferreira Comércio de Gás-ME), bem assim é estudante universitário de Ciências Contábeis na Faculdade Estácio (carteira de identidade estudantil) e foi localizado anteriormente em duas oportunidades, quando do seu interrogatório na esfera policial e por ocasião de citação a respeito dos termos da denúncia.

Nesse contexto, entendo também que medidas cautelares são mais adequadas para resguardar, simultaneamente, a liberdade de locomoção do coato e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública, o que difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

As medidas cautelares alternativas ao cárcere gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa.

Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...) 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do
writ

e
,
no mérito
, CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação, mantendo a medida liminar anteriormente concedida, que concedeu a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Por esses motivos
, deixo de acompanhar o parecer ministerial,
conheço e concedo a ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023